Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento.
2. Não obstante o agravante sustente inicialmente que almeja a nulidade da decisão posterior que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, constata-se da leitura integral das razões do agravo de instrumento que a pretensão do recorrente é a rediscussão de matéria que está preclusa (Art.507 do CPC), já tendo ocorrido o julgamento do recurso manejado pela parte para impugnar a inclusão dos encargos do Art. 523, §1o, do CPC.
3. Nas razões do agravo de instrumento, o recorrente expressamente pretende “O PROVIMENTO do presente recurso com o provimento do recuso para afastar as penalidades do artigo 523 do CPC, uma vez que a multa não integra a condenação, razão pela qual não podem ser qualificadas como dívida”. Como visto, não há no presente recurso real impugnação aos cálculos aritméticos apresentados, mas apenas questionamento de matéria preclusa.
4. Observa-se, assim, que não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que não conheceu do agravo de instrumento.
5. Agravo interno não provido.